Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739554-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA AGRAVADO: RAILSON JUNIOR SILVA SANTOS, SERGIANO DE LIMA ARAUJO, TASSIO GERONIZIO DOS SANTOS MACIEL, WELLISON FELIPE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Costa Cruzeiros Agência Marítima e Turismo Ltda. contra decisão (ID 110436376 dos autos de referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0718984-27.2021.8.07.0020, manejado por Railson Junior Silva Santos, Sergiano de Lima Araújo, Tassio Geronizio dos Santos Maciel e Wellison Felipe Da Silva contra a ora agravante, deferiu o “pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os requeridos CONFIRMEM os nomes dos requerentes na reserva no 7995, com vista ao embarque dos autores no dia 09 de dezembro de 2021, no festival H&amp;H de 2021, permitindo que estes realizem o check in na oportunidade, sob pena de multa fixada por este juízo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada requerente”. A atribuição do efeito suspensivo ao recurso foi indeferida pela douta magistrada plantonista Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, nos termos da decisão de ID 31340729. Intimada a comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 32523932), a parte agravante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 33076293. É o relato do necessário. Decido. 2. Cumpre ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, apenas não recai sobre partes protegidas por isenções legais, elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[1], ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que podem requer a benesse em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC[2]. Na hipótese, o recurso não veio acompanhado do devido preparo, concedendo-se prazo de 5 (cinco) dias úteis à parte agravante para comprovação ou recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. A agravante foi intimada da referida decisão, porém, conforme certidão de ID 33076293, o prazo concedido transcorreu in albis, tendo encerrado no dia 21/2/2022. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único[3], c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [3] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.